Tribunal: TJDFT
Processo: 0713495-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0713495-55.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAIK NOGUEIRA DE BARROS RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Recebo a petição como agravo interno. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator